Tribunal: TJPA
Processo: 0809461-46.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809461-46.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO DE OLIVEIRA MACHADO, CIPRIANO GLAUBER CARDOSO DA COSTA, PAULO CESAR PENA DE NOVAES, RENATO ALVES DA SILVA, PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, EDINALDO FELIPE CASCAES, ALDO CALDAS DE PINA JUNIOR, JULIELSON DA COSTA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE PROMOÇÃO COM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICAVÉL A MATÉRIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/15;

2. No julgamento de embargos de declaração, o Tribunal não pode ultrapassar os limites objetivos estabelecidos pelo recurso, restringindo-se a suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade;

3.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão.

4.

É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
Precedentes STJ
;

5.

No caso em comento, os autores foram promovidos à 3º Sargento em setembro de 2017, conforme consta nas fichas funcionais juntadas aos autos, enquanto a presente ação foi ajuizada em 14/07/2021. Dessa maneira, verifica-se que entre o ato de promoção contestado e o ajuizamento da ação não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos.
Prescrição rejeitada
;

6.
Na promoção almejada pelos apelados, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção, por si só, não garante o direito pleiteado. É necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável e a comprovação da existência de vagas disponíveis para a promoção requerida, o que não se verificou no caso, ensejando a improcedência da pretensão autoral;

7.

Recurso de embargos de declaração provido com efeito modificativo para dar provimento ao recurso de apelação cível, reformando a sentença e julgando improcedente a pretensão autoral;

8.
Ante a reforma da sentença, o ônus de sucumbência deve ser invertido.

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos em favor do patrono do recorrente. No entanto, suspensa sua exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça aos recorridos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, com efeito modificativo, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 11/03/2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de ID nº 15923405 - Pág. 1, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença recorrida em favor de
ROBERTO DE OLIVEIRA MACHADO E OUTROS.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO COM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF E 905/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correta a sentença a quo que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito à promoção por preterição dos autores, ora apelados;

2.
Os autores comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários à promoção por preterição previstos na Lei n.º 5.250/ 85, vigente a época em que ingressaram na Corporação. No entanto, de maneira injustificada, somente após vários anos de serviço na corporação eles foram promovidos ao posto de Cabo. Além disso, somente após decorrerem mais 12 (doze) anos, eles foram promovidos ao posto de 3º Sargento;

3. Ora, se o Administrador Estadual descumpre a sua própria legislação, é dever do Poder Judiciário corrigir a ilegalidade sem que se possa falar em descumprimento do princípio da separação dos poderes, muitas vezes invocado para acobertar ato praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico;

4. Nesse cenário, nada mais justo que seja reconhecido o direito à promoção em ressarcimento de preterição, já que fora devidamente comprovado o erro administrativo, não merecendo reforma a sentença recorrida. Outrossim, o direito dos apelados ao recebimento das verbas referentes a preterição de promoção, deve respeitar o prazo prescricional das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação;

5. Correção monetária e Juros de mora que devem observar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal no julgamento no RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810, e do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no REsp. 1.495.146/MG, Tema 905;

6. Recurso desprovido. Em remessa necessária, sentença reformada apenas para determinar a observância da prescrição quinquenal e dos parâmetros relativos aos consectários legais.

Inconformado com os termos da decisão proferida, o ente recorrente apresentou os presentes embargos de declaração, com efeito modificativo, alegando a existência de omissões e contradições no julgado (ID nº 16180746 - Pág. 1).

Nas razões recursais, de forma sucinta, o representante do ente recorrente argumenta a incidência da prescrição sobre a pretensão dos autores, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no Decreto nº 20.910/32.

Sustenta que a decisão é contraditória, pois, ao contrário do entendimento adotado, não houve a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a promoção em favor dos autores/apelados.

Prossegue afirmando que o ato jurídico de promoção é complexo e, mesmo nos casos de antiguidade, demanda o preenchimento de todos os requisitos exigidos na lei para ser efetivamente concedido.

Além disso, destaca que o critério elementar para a promoção dos policiais militares reside na prévia existência de vaga, o que não se verifica no caso.

Afirma que o acórdão entra em contradição ao explanar sobre a necessidade do preenchimento dos requisitos legais e disponibilidade de vagas, e de outro lado, admitir como preenchidos esses requisitos apenas com a passagem do tempo de serviço em cada posto da graduação.

Defende a necessidade de uniformização da jurisprudência do tribunal em consonância com o entendimento já pacificado no sentido de julgar improcedente a pretensão autora, visando garantir maior segurança jurídica.

Portanto, requer o provimento do recurso, aplicando-lhe efeito modificativo, para sanar a omissão e contradição no acórdão, dando provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença integralmente e julgando improcedente a pretensão inicial.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 16378954 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Destaca-se que a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admissível apenas em situações excepcionais, nas quais a identificação de um desses defeitos resulte necessariamente na correção do julgado, assim como nos casos de erro material ou equívoco evidente que, por si só, justifiquem a reversão do entendimento proferido.

Pois bem.

No que concerne à tese de prescrição levantada pelo embargante neste momento processual, esclareço que a questão não foi arguida em sede de apelação cível.

No entanto, é importante observar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem seguido o entendimento de que as questões de ordem pública, como a prescrição, podem ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, não estando sujeitas à preclusão. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. I
- O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte, no sentido de que matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
II - Nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 34, XVIII, do Regimento Interno desta Corte, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante da respectiva Corte ou Tribunal Superior. III - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1287754/MS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016.)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
DECISÃO MANTIDA
. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

Com efeito, é imperativo analisar se ocorreu a prescrição de fundo de direito no caso em questão.

Como se sabe, as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, conforme inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Trata-se, portanto, da prescrição do fundo de direito, na qual, uma vez estabelecido o momento em que a Administração adquire uma obrigação perante o administrado, o prazo prescricional começa a contar a partir desse ponto.

Segundo a jurisprudência firmada no âmbito do e.STJ, a qual diz que "
quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte
" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 255.075/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 17/03/2017).

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo STJ, é pacífica no tocante ao prazo quinquenal das ações contra a Fazenda. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932
.

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, publicado no DJe em 15/04/2014). Destaquei.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que “
a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito
” ( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. “Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do "actio nata", que determina que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que ocorre efetivamente a lesão do direito tutelado. Isso porque é nesse instante que surge a pretensão a ser exercida perante o Judiciário.

No caso de promoção em ressarcimento por preterição, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios entendem que o prazo prescricional se inicia a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE
PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR
.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial; 2.
O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71.2021.8.14.0096, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos
do art.
1º
do Decreto nº
20.910
/1932
;

2 - O fluxo do prazo prescricional inicia-se a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares;

3
- Assim sendo, levando em conta que para a apelante, o pleito relativo à correção da promoção a 2º Sargento PM foi publicada em 25/09/2003, ou seja, ocorreram mais de 05 (cinco) anos antes da propositura da ação (01/03/2016), de modo que a pretensão da autora, quanto à essa correção, resta fulminada pela prescrição do fundo do direito, conforme decidido pelo juízo de piso.

4 – Desta feita, entendo restar prejudicado a análise dos demais pleitos, vez que a correção da graduação à 1º Sargento decorre diretamente da correção da data em relação à patente de 2º Sargento.

5 - A jurisprudência do Colendo STJ firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013; AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/06/2014; AgRg no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/06/2015).

6 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPRODECÊNCIA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0111066-32.2016.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019)

No caso em comento, os autores foram promovidos à 3º Sargento em setembro de 2017, conforme consta nas fichas funcionais juntadas aos autos, enquanto a presente ação foi ajuizada em 14/07/2021. Dessa maneira, verifica-se que entre o ato de promoção contestado e o ajuizamento da ação não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

Portanto, a pretensão autoral não está fulminada pela prescrição de fundo de direito.

Noutra ponta, ao examinar os termos do acórdão e os demais elementos constantes nos autos, concordo com a objeção levantada pelo embargante em sua insurgência, conforme passo a explanar.

O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos policiais militares que, por razões transitórias e indefinidas, ou por erro da Administração Pública, não tiveram a oportunidade de ascender a determinado posto em determinado momento. Quando comprovado o direito à promoção, é atribuída ao militar a promoção com ressarcimento por preterição.

Durante o período em que os recorrentes integraram os quadros Da Polícia Militar do Estado, foram promulgadas três legislações que estabeleceram critérios distintos para a promoção dos militares, a saber: a Lei nº 5.250/85 (em vigor de 1985 a 2004), a Lei nº 6.669/04 (em vigor de 2004 a 2015) e a Lei 8.230/15 (em vigor de 2015 até os dias atuais).

Para melhor entendimento sobre a controvérsia, passemos à transcrição de cada uma das Leis:

Lei n.º 5.250/85 que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se aos bombeiros militares do estado, dispõe o seguinte:

(...) Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post- ortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º -

(...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação

ou concurso.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art.13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Em seguida, foi promulgada a Lei Estadual nº 6.669/2004, que trata das carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, estabelecendo regras para suas promoções no quadro de praças, além de dispor sobre outras providências:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior;

(redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior;

(redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento (...)”.

Atualmente em vigor, a Lei nº 8.230/2015 estabelece os seguintes critérios para promoção de praças:

“Art. 13.
Constituem condições indispensáveis
para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I-para todas as Qualificações Policiais Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

(...)

II-apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III-apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV- ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação; (...)

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”; VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

I- para as graduações de Cabo e 3º Sargento, serão efetivadas exclusivamente pelo critério de antiguidade;

Art. 17. O
processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo
.
(...)

Ademais, a Lei 8230/15 que dispõe sobre a promoção dos praças da polícia militar do Pará (PMPA), estabelece vários requisitos para que o militar faça jus a promoção por antiguidade,
in verbis:

Art. 3° A
promoção dos praças na Polícia Militar do Pará, pelos critérios
de
antiguidade
, merecimento, bravura, tempo de serviço e post mortem, deve observar o limite dos respectivos Quadros, nos seguintes termos: (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

I -
Quadro de Qualificação Policial-Militar Particular de Praças Combatentes (QPMP-0):
Soldado, Cabo, 3° Sargento, 2° Sargento, 1° Sargento e Subtenente; Art. 4° O ingresso no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e Qualificações dar-se-á de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, e alterações subsequentes.

Art. 5° O acesso às graduações do Quadro de Praças Policiais Militares ocorrerá mediante promoção ao grau hierárquico imediatamente superior, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei.

Art. 6° As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I – antiguidade

(...)

§ 1° As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021

Art. 7º A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada qualificação particular policial-militar.

Parágrafo único. A antiguidade na graduação é contada a partir da data de promoção, ressalvados os casos de tempo não computável de acordo com o Estatuto da Polícia Militar.

Art. 12. Serão computadas para fins de promoção, até a data de publicação do número de vagas pela Comissão de Promoção de Praças, nos termos do Regulamento desta Lei, as vagas decorrentes de:

I - promoção às graduações superiores;

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimo:

(...)

d) 5 (cinco) anos na graduação de 2° Sargento, para promoção à graduação de 1° Sargento, exceto para o 2° Sargento que na data de publicação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação; ou (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

e) 5 (cinco) anos na graduação de 1° Sargento, para promoção à graduação de Subtenente; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021.

II -
apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta
Lei;

III -
apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII- estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art.13 desta Lei.

§ 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem normas específicas editadas pelo Comandante Geral da Corporação.

Art.14. O processamento das promoções obedecerá ao seguinte:

(...)

II - para as promoções às graduações de 2° Sargento, 1° Sargento e Subtenente, será organizado Limite Quantitativo em número de graduados igual a 3 (três) vezes o número estimado de vagas existentes até as datas de 30 de janeiro, para as promoções de 21 de abril, e 30 de junho, para as promoções de 25 de setembro. (inciso acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021).

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

Da análise de todas as normas aqui transcritas, nota-se que o
simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado
.

É essencial demonstrar de maneira inequívoca o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável e a existência de vagas disponíveis para a promoção pleiteada, o que analisando de forma mais profunda verifica-se que não ocorreu no caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência mais recente deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI N° 5.249/1985. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas.

2 - Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA.

3 – Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas.

4 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA. (AP- 0011419-69.2013.8.14.0301, rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data do julgamento : 20/03/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial; 2
. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição; 3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas
; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelante, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório;
4. Inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição.
5. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito; 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71.2021.8.14.0096, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, diante da falta de demonstração cabal sobre a existência de vagas disponíveis para serem preenchidas e da ausência de comprovação dos requisitos cumulativos estabelecidos na legislação pertinente para a promoção dos recorrentes à graduação de Subtenente da Polícia Militar do Pará, torna-se imperativo o julgamento pela improcedência da pretensão autoral.

Com efeito, demonstrado que a decisão proferida no acórdão embargado deixou de considerar relevantes elementos constantes dos autos, cabível a atribuição excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração, em razão da omissão e contradição entre a decisão proferida e o contexto dos autos.

Portanto, nestes termos, impõe-se a reforma do acórdão para dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença e julgando improcedente a pretensão autoral.

Ante a reforma da sentença, o ônus de sucumbência deve ser invertido. No caso, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenta-se ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 1.000,00 (um mil reais), de sorte que, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base em 10 % sobre o valor da causa resultariam no valor de R$ 100,00 (cem reais), o qual é evidentemente irrisório.

Assim sendo, entendo que a fixação dos honorários dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo CPC, quais sejam, grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, considerando a simplicidade da demanda, que não exigiu extensa produção probatória ou esforço significativo do advogado, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos em favor do patrono do recorrente. No entanto, suspendo sua exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça aos recorridos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de embargos de declaração, com efeito modificativo, para reformar o acórdão exarado,

reformando integralmente a sentença de origem e julgando improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024